Tribunal: TJBA
Processo: 0032818-27.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0032818-27.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Marcelo Félix Santos e outros (2)

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA
.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA.
NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.

I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelos Recorrentes, pronunciados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Nas razões recursais, pediram reconhecimento da prescrição virtual, desclassificação do crime para a figura típica do art. 129 do Código Penal,
a
rgumentando
ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria dos recorrentes.

II
–
Inicialmente, a respeito da tese da defesa em que pede o acolhimento de prescrição virtual, não é possível o reconhecimento de prescrição com base em pena hipoteticamente calculada. Frise-se que tal matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal

III – Passando às demais alegações, n
a decisão de pronúncia não há incursões demasiadas no mérito da imputação e, na hipótese, existem elementos suficientes para que o
s
réu
s
seja
m
submetid
os a
julgamento pelo Tribunal Popular, isto porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado
.

Conclui-se, portanto, do
exame do conjunto probatório
que há comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria recaindo sobre os recorrentes, o que autoriza a decisão de pronúncia nos termos em que fora proferida.

IV -
Sobre o pedido de desclassificação para lesão corporal, as lesões provocadas na vítima e as partes do corpo atingas com as agressões não corroboram a tese apesentada pela defesa.
Nota-se, pelos depoimentos colhidos que a alegada ausência de
animus necandi
não está evidenciada de plano, de forma incontestável, razão pela qual deve ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural competente para o exame acurado das teses sustentadas em cotejo com o conjunto probatório.
C
omo nesta fase processual vigora o princípio do
in dúbio pro societate
e não o
in d
u
bio pro reo
, para que a matéria
seja levada a
apreciação do Tribunal do Júri basta haver fortes indícios da autoria, não
sendo
necessário um juízo de certeza, circunstância esta
exigida
para a condenação.
Nesse contexto, os elementos presentes nos autos, que embasaram a decisão de pronúncia, ultrapassam meras suposições e constituem provas concretas de materialidade e em fortes indícios de autoria.

V -
Quanto à pretensão de decote da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, as provas colhidas indicam que o crime fora cometido mediante recurso que tornou difícil ou impossibilitou a defesa do ofendido,
circunstância
evidenciada pela quantidade de acusados e natureza das agressões físicas, sendo inviável o afastamento da qualificadora.

RECURSO NÃO PROVIDO.

RESE. 0032818-27.2012.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº.
0032818-27.2012.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, sendo
Recorrente
s
MARCELO FÉLIX SANTOS, ROBERVAL BRITO DA SILVA e MOISÉS SACRAMENTO RIBEIRO
e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator